Tribunal: TJPA
Processo: 0801481-90.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7788 - Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801481-90.2026.8.14.0000

PACIENTE: IGOR SIQUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801481-90.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 2000484-84.2025.8.14.0051

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: IGOR SIQUEIRA DA SILVA

IMPETRANTE: DR. GUILHERME AUGUSTO TEIXEIRA - OAB MG232640 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POR ADVOGADO. SUPRIMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEVER DE MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de condenado definitivamente à pena de 5 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime do art. 121, § 1º, do Código Penal, em regime inicial semiaberto, contra decisão do Juízo da execução penal que, após frustração da tentativa de intimação pessoal para início do cumprimento da pena, determinou e manteve mandado de prisão. A defesa alegou ilegalidade da constrição por ausência de intimação pessoal válida, inexistência de comportamento evasivo e desproporcionalidade da medida, requerendo a suspensão do mandado de prisão ou, subsidiariamente, o direito de apresentação voluntária sem prévia custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a expedição e a manutenção de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto são ilegais quando frustrada a intimação pessoal do condenado; (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo do apenado aos autos, por meio de advogado constituído, supre a intimação pessoal para início da execução penal; (iii) determinar se o pedido de transferência da execução penal para outra comarca ou unidade da federação e a pretensão de apresentação voluntária suspendem os efeitos do mandado de prisão regularmente expedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de prisão impugnado tem natureza executória e decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado, não se qualificando como medida cautelar sujeita à demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP.

O comparecimento espontâneo do apenado aos autos da execução penal, por intermédio de advogado constituído, supre eventual vício da intimação pessoal, porque realiza a finalidade do ato ao assegurar ciência inequívoca da existência da execução e da necessidade de início do cumprimento da pena.

O condenado tem o dever de manter o endereço atualizado perante o juízo da execução, de modo que a mudança de domicílio sem prévia comunicação não pode ser invocada para retardar o início da execução penal.

A não localização do apenado no endereço informado autoriza a adoção de medidas destinadas a garantir a efetividade da execução, inclusive a expedição de mandado de prisão, especialmente no regime semiaberto.

O regime semiaberto pressupõe recolhimento do condenado em estabelecimento prisional adequado, não sendo juridicamente admissível condicionar o início da execução à conveniência do sentenciado ou aguardar indefinidamente sua apresentação voluntária.

O pedido de transferência da execução penal constitui incidente executório sem efeito suspensivo automático e depende de consulta prévia ao juízo de destino e da verificação de vaga, não impedindo a manutenção do mandado de prisão já regularmente expedido.

As alegações relativas à integridade física do paciente e à existência de vínculos familiares em outra localidade podem ser examinadas no incidente de transferência da execução, mas não afastam, por si sós, a validade da ordem prisional executória.

A decisão impugnada observa a proporcionalidade, a razoabilidade e a efetividade da execução penal, pois reconhece o comparecimento espontâneo como suficiente para a ciência do apenado e, simultaneamente, determina providências para apuração da viabilidade de transferência do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O mandado de prisão expedido para início do cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto possui natureza executória e independe da demonstração dos requisitos da prisão cautelar. 2. O comparecimento espontâneo do apenado aos autos da execução penal por meio de advogado constituído supre a intimação pessoal para início do cumprimento da pena, por assegurar ciência inequívoca da execução. 3. O condenado deve manter seu endereço atualizado perante o juízo, e sua não localização no endereço informado legitima a expedição de mandado de prisão para dar efetividade à execução penal. 4. O pedido de transferência da execução penal e a manifestação de intenção de apresentação voluntária não suspendem, por si sós, os efeitos de mandado de prisão regularmente expedido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 1º; CP, art. 33, § 1º, “b”; CPP, arts. 312 e 669; LEP, arts. 35, 39, VI, 105, 118, § 2º, 181, § 1º, “a”, e 285; CF/1988, art. 93, IX; Resolução CNJ nº 451/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 761122/MG, 6ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2009649, publ. 15.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1938650, publ. 16.12.2022; STJ, RHC 22725, publ. 04.10.2013; STJ, AgRg no HC 820953, publ. 30.08.2023; STJ, RCD no HC 904065, publ. 16.08.2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0805228-53.2023.8.14.0000, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801481-90.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 2000484-84.2025.8.14.0051

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: IGOR SIQUEIRA DA SILVA

IMPETRANTE: DR. GUILHERME AUGUSTO TEIXEIRA - OAB MG232640 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
IGOR SIQUEIRA DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, proferido nos autos nº 2000484-84.2025.8.14.0051.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado definitivamente à 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime capitulado no art. 121, §1º, do CP, em regime inicial semiaberto.

Após a interposição do recurso de Apelação pela defesa em plenário, diante da inercia desta, foi expedida carta precatória para que o coacto constituísse novo advogado para apresentação de razões recursais (Id. 125528368).

Em sequência, o patrono do demandante apresentou a fundamentação do recurso supramencionado (Id. 127178448), submetendo-o a esta Corte Revisora, a qual confirmou o provimento jurisdicional condenatório (Id. 141827920), tendo o Acórdão transitado em julgado em 25 de abril de 2025 (Id. 141827926).

Narra o impetrante que, expedida guia de execução, sobreveio certidão atestando o não cumprimento da diligência de intimação pessoal do demandante por não ter o oficial de justiça localizado a numeração do imóvel (Id. 33317308).

Aduz que em seguida, ausente o esgotamento dos meios disponíveis para a efetivação da referida comunicação, diante de requerimento ministerial, o Juízo das Execuções determinou a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena.

Neste contexto, o impetrante sustenta que a expedição do mandado constritivo no curso da execução penal seria ilegal, por ter se fundamentado unicamente na frustração de diligência de intimação pessoal, sem demonstração concreta de evasão ou resistência ao cumprimento da pena. Afirma, ainda, que o paciente pretende se apresentar voluntariamente para dar início ao cumprimento da reprimenda.

Requer liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão e, no mérito seja declarada a legalidade da decisão combatida. Subsidiariamente, pugna que seja assegurado ao demandante o direito de iniciar o cumprimento da pena mediante apresentação voluntária, após intimação pessoal válida, em local e data a serem fixados pela autoridade competente, sem a imposição de prisão automática.

O pedido emergencial foi indeferido, solicitando-se informações a autoridade apontada como coatora, e manifestação ministerial (Id. 33597178).

O Juízo Originário atendeu à solicitação na data de 06/02/2026, ocasião em que destacou:

“(...)

Conforme constata-se através de consulta ao Sistema SEEU, o processo de execução penal nº 2000484-84.2025.8.14.0051 encontra-se devidamente saneado, portanto, sem incidentes pendentes de decisão definitiva. O executado compareceu espontaneamente aos autos por meio de advogado constituído em dezembro de 2025, requerendo a transferência da execução para a Comarca de Contagem/MG, onde alega residir atualmente. Atualmente, aguarda-se o retorno da Carta Precatória expedida em 13/01/2026 ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Contagem/MG para consulta sobre existência de vaga no regime semiaberto, conforme determinado em decisão de 12/01/2026. O mandado de prisão definitiva (nº 2000484-84.2025.8.14.0051.01.0001-11), expedido em 09/07/2025, permanece válido e ativo no sistema até deliberação em contrário. 2 – DO HISTÓRICO PROCESSUAL Cuida-se de execução penal em trâmite em face do paciente IGOR SIQUEIRA DA SILVA, condenado definitivamente à pena privativa de liberdade total de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal). Cronologia Processual Detalhada:

06/08/2024 - Sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Santarém, fixando pena de 5 anos, 11 meses e 20 dias, regime semiaberto, com direito de recorrer em liberdade.

24/03/2025 - Acórdão da 1ª Turma de Direito Penal do TJPA negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo integralmente a condenação. Trânsito em julgado em 25/04/2025.
21/05/2025 - Expedida Guia de Execução Definitiva (GED) e distribuído o processo de execução penal a esta Vara Especializada.
26/06/2025 - Oficial de Justiça certificou a não localização do executado no endereço indicado pela defesa em Santarém/PA (Trav. 8 de Maio, nº 03, Bairro Diamantino), informando: “não consegui avistar/localizar a numeração do imóvel”.
09/07/2025 - Diante da manifestação do Ministério Público e da não localização do condenado, foi deferida a expedição de mandado de prisão definitiva para cumprimento de pena em regime semiaberto (Mov. 18).
10/07/2025 - Expedido mandado de prisão (nº 2000484-84.2025.8.14.0051.01.0001-11), válido até 24/04/2037.
15/07/2025 - Processo arquivado provisoriamente aguardando captura do executado.
01/12/2025 - Processo desarquivado mediante petição da defesa (Mov. 23) requerendo a transferência da execução para a Comarca de Contagem/MG, alegando que o paciente reside naquela localidade com familiares, e solicitando a suspensão do mandado de prisão e a possibilidade de apresentação espontânea condicionada.
12/01/2026 - Proferida decisão judicial (Mov. 34) com o seguinte teor:
PONTO CRUCIAL DA DECISÃO DE 12/01/2026: "Nos termos da Resolução 451 do CNJ, o apenado condenado a pena no regime semiaberto deve ser intimado para comparecimento espontâneo ao presídio no prazo de 05 dias, sob pena de mandado de prisão. No caso dos autos, verifica-se que o apenado compareceu espontaneamente ao presente processo de execução penal por meio de Advogado constituído, o que, para todos os fins, supre a intimação para início do cumprimento da pena, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais. Acerca do pedido de transferência do local da execução penal, trata-se de pedido incidental ao processo, que não pode ser deliberado sem que se consulte previamente o juízo da Comarca de Contagem/MG, bem como, não tem o condão de suspender os efeitos do mandado de prisão regularmente expedido ou da própria execução penal, por não possuir tal qualquer efeito ou eficácia suspensiva. Assim sendo, INDEFIRO todos os pedidos formulados na petição do Mov. 23." Determinou-se, contudo: 1. Expedição de Carta Precatória ao Juízo da Execução Penal de Contagem/MG para consulta sobre existência de vaga no regime semiaberto; 2. Anexação da petição defensiva à Carta Precatória; 3. Após devolução, vistas ao MP e à Defesa para manifestação.
13/01/2026 - Expedida Carta Precatória à Vara de Execuções Criminais de Contagem/MG (Mov. 38), com prazo de 30 dias para resposta.
14/01/2026 - Encaminhados documentos via malote digital ao TJMG (Mov. 39), comprovando a remessa da Carta Precatória. 3 – DA PENA E DO TEMPO DE CUMPRIMENTO Conforme Atestado de Pena gerado pelo sistema SEEU em 12/01/2026 (Mov. 37): Dados da Execução Informação Pena total imposta 5 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão Regime atual fixado Semiaberto Tempo efetivamente cumprido 0 (zero) dias Tempo remanescente 5 anos, 11 meses e 20 dias Detração reconhecida 0 dias (sistema) Dias remidos 0 Local de prisão atual Não informado pelo Poder Executivo (executado não recolhido) Observação importante: Embora a sentença tenha reconhecido o período de prisão cautelar de 1 mês e 1 dia (06/04/2020 a 04/05/2020) para fins de detração penal, o executado não iniciou o cumprimento da pena em regime definitivo após o trânsito em julgado da condenação. 4 – DOS BENEFÍCIOS E INCIDENTES Benefícios concedidos:
Direito de recorrer em liberdade (sentença de 06/08/2024)
Reconhecimento do comparecimento espontâneo como válido para fins de intimação (decisão de 12/01/2026) Benefícios negados:
Suspensão liminar do mandado de prisão (indeferido em 12/01/2026)
Apresentação espontânea condicionada (indeferido em 12/01/2026) Pedidos em análise:
Transferência da execução penal para Contagem/MG (aguardando resposta da Carta Precatória sobre disponibilidade de vaga) Histórico de progressões/regressões: Não há registro de progressões, regressões ou outros incidentes executórios, uma vez que o paciente ainda não iniciou o cumprimento efetivo da pena em estabelecimento prisional. Conduta carcerária: Não há registro de atestados de conduta ou faltas disciplinares, pois o executado não se encontra recolhido ao sistema prisional. 5 – DA DECISÃO IMPUGNADA NO HABEAS CORPUS Em reanálise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida (Mov. 34 - 12/01/2026) INDEFERIU integralmente os pedidos da defesa, especialmente: 1.
Suspensão dos efeitos do mandado de prisão; 2.
Apresentação espontânea condicionada; 3.
Postergou a decisão sobre transferência da execução até o retorno da Carta Precatória. Fundamentação da decisão: A decisão assentou-se nos seguintes pilares jurídicos: a) Quanto à intimação pessoal: Reconheceu-se que o comparecimento espontâneo do executado por meio de advogado constituído supre a necessidade de intimação pessoal para início do cumprimento da pena, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e em conformidade com a Resolução 451 do CNJ. b) Quanto ao mandado de prisão: Consignou-se que o mandado de prisão foi regularmente expedido após frustrada tentativa de localização do executado, sendo medida necessária e adequada ao caso concreto. c) Quanto à transferência de execução: Reconheceu-se tratar de pedido incidental legítimo, mas que não possui efeito suspensivo automático do mandado de prisão ou da execução penal, dependendo de consulta prévia ao juízo deprecado sobre existência de vaga. d) Fundamentação legal: Resolução 451/2024 do CNJ (intimação para comparecimento espontâneo) Art. 669 do Código de Processo Penal Art. 105 da Lei de Execução Penal Jurisprudência pacífica dos tribunais superiores 6 – DAS ALEGAÇÕES DA IMPETRAÇÃO NO HABEAS CORPUS A defesa, na petição inicial do HC, sustenta essencialmente: 1. Ausência de intimação pessoal válida: Alega que houve apenas uma tentativa frustrada de intimação, sem esgotamento de meios para localização; 2. Falta de motivação idônea: Sustenta que não haveria elementos concretos a justificar a prisão em regime semiaberto, especialmente considerando que o executado respondeu ao processo em liberdade; 3. Risco à integridade física: Afirma que o paciente mudou-se para Minas Gerais por ter sido vítima de agressão no Pará; 4. Inexistência de periculosidade ou fuga: Argumenta que o paciente possui residência fixa em Contagem/MG, trabalho regular, e manifestou intenção de se apresentar voluntariamente; 5. Violação a princípios constitucionais: Invoca violação aos princípios da proporcionalidade, menor onerosidade da execução e objetivo de reintegração social. 7 – DAS CONSIDERAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DESTE JUÍZO Respeitosamente, apresento as seguintes ponderações jurídicas sobre as alegações defensivas e a decisão impugnada: 7.1 – Quanto à intimação pessoal e ao comparecimento espontâneo Este ponto merece especial destaque, pois constitui o cerne da argumentação defensiva no Habeas Corpus. O que efetivamente ocorreu: 1. Em 26/06/2025, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de localização do executado no endereço fornecido pela defesa em Santarém/PA, mencionando dificuldade na identificação da numeração do imóvel; 2. Diante dessa circunstância e da manifestação ministerial, foi expedido mandado de prisão em 09/07/2025; 3. Em dezembro de 2025, a defesa constituída compareceu espontaneamente aos autos, requerendo transferência da execução e alegando que o executado reside em Minas Gerais. A decisão judicial de 12/01/2026: Este Juízo, em estrita observância à Resolução nº 451/2024 do CNJ e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, RECONHECEU EXPRESSAMENTE que: “o apenado compareceu espontaneamente ao presente processo de execução penal por meio de Advogado constituído, o que, para todos os fins, supre a intimação para início do cumprimento da pena, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.” Implicações jurídicas:
O comparecimento espontâneo por advogado constituído supre a necessidade de intimação pessoal prévia;
O executado tomou ciência inequívoca da necessidade de iniciar o cumprimento da pena;
Não subsiste, portanto, alegação de falta de intimação válida após o comparecimento espontâneo reconhecido judicialmente;
A Resolução 451 do CNJ estabelece exatamente essa lógica: intimação para comparecimento espontâneo ou, na impossibilidade, expedição de mandado de prisão. 7.2 – Quanto à motivação da decisão As decisões proferidas nestes autos encontram-se devidamente fundamentadas, observando o comando constitucional do art. 93, IX, da CF/88: Decisão de 09/07/2025 (expedição do mandado): Sentença condenatória com trânsito em julgado; Regime semiaberto fixado (que exige recolhimento); Não localização no endereço fornecido; Manifestação do Ministério Público; Fundamento legal: CPP, art. 669 c/c LEP, art. 105. Decisão de 12/01/2026 (indeferimento da suspensão): Reconhecimento do comparecimento espontâneo como válido; Natureza do regime semiaberto (custódia necessária); Ausência de efeito suspensivo do pedido de transferência; Necessidade de consulta prévia ao juízo de Contagem/MG; Fundamento: Resolução 451/CNJ e jurisprudência. 7.3 – Quanto ao regime semiaberto e à necessidade de recolhimento O regime semiaberto, por sua natureza jurídica, exige recolhimento em estabelecimento apropriado (Colônia Agrícola, Industrial ou similar - art. 33, §1º, “b”, do CP), não sendo possível seu cumprimento em liberdade. A Lei de Execução Penal (art. 35) estabelece que o condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto deve trabalhar durante o período diurno, com recolhimento noturno e em dias de folga. Portanto, não há possibilidade jurídica de se aguardar o início do cumprimento da pena indefinidamente ou de condicionar o recolhimento à conveniência do executado, sob pena de se esvaziar completamente a efetividade da execução penal. 7.4 – Quanto à alegada mudança para Minas Gerais Embora a defesa alegue que o paciente reside em Contagem/MG há algum tempo e possua vínculos naquela localidade, tal circunstância: a) Não foi previamente comunicada ao Juízo, em violação ao dever de manter o endereço atualizado (LEP, art. 39, VI); b) Somente foi mencionada após a expedição do mandado de prisão, o que fragiliza a alegação de boa-fé processual; c) Não justifica a suspensão do mandado de prisão, uma vez que a mudança de domicílio sem comunicação ao Juízo da Execução configura embaraço à localização. Postura deste Juízo: Sensível ao argumento defensivo e ao princípio da menor onerosidade da execução, este Juízo determinou a expedição de Carta Precatória para verificação de vaga no sistema semiaberto de Contagem/MG, demonstrando abertura institucional para eventual transferência de competência executória, caso confirmada a vinculação do executado àquela localidade e havendo estrutura adequada. 7.5 – Quanto à apresentação voluntária A apresentação voluntária é instituto previsto na legislação executória (LEP, art. 285 c/c Resolução 451/CNJ), mas não se confunde com direito subjetivo de escolher o momento e a forma de início do cumprimento da pena. No caso concreto:
O executado já compareceu espontaneamente por meio de advogado constituído;
Este comparecimento supriu a necessidade de intimação pessoal, conforme reconhecido judicialmente;
A simples manifestação de “intenção de se apresentar” não suspende nem revoga o mandado de prisão validamente expedido;
O executado tem ciência inequívoca da necessidade de iniciar o cumprimento da pena. 7.6 – Quanto à proporcionalidade e razoabilidade As medidas adotadas por este Juízo são proporcionais, adequadas e necessárias à situação concreta: Proporcionalidade: Trata-se de execução definitiva (não provisória); Regime fixado é o semiaberto (que pressupõe recolhimento institucional); Executado não foi localizado inicialmente no endereço fornecido; Não houve comunicação prévia sobre mudança de domicílio; Mandado de prisão é medida legalmente prevista para início de cumprimento de pena. Razoabilidade: Reconheceu-se o comparecimento espontâneo como válido; Determinou-se consulta sobre transferência para MG, demonstrando sensibilidade ao caso; Manteve-se o mandado de prisão para garantir efetividade da execução; Aguarda-se resposta do juízo deprecado antes de decisão final sobre transferência. Menor onerosidade: A execução em localidade próxima aos vínculos familiares do executado (Contagem/MG) está sendo efetivamente analisada; A manutenção do mandado de prisão não impede a futura transferência, caso viável; O objetivo é conciliar a efetividade da execução com a reintegração social. 7.7 – Quanto ao alegado risco à integridade física A defesa alega que o paciente mudou-se para Minas Gerais por ter sido vítima de agressão no Pará. Sobre este ponto: a) Não há elementos concretos nos autos que comprovem atual risco à integridade física do executado em Santarém; b) Caso haja risco demonstrado, a transferência de execução para outro Estado é exatamente a medida adequada, estando em análise nestes autos; c) O alegado risco não justifica o não início do cumprimento da pena ou a suspensão do mandado de prisão, mas sim a execução em local diverso, se viável; d) A Carta Precatória já foi expedida justamente para viabilizar eventual transferência. 8 – DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL A decisão proferida por este Juízo encontra respaldo na jurisprudência consolidada: 8.1. Comparecimento espontâneo por advogado supre a intimação pessoal A tese de que o comparecimento do apenado por meio de advogado constituído supre a necessidade de intimação pessoal para o início do cumprimento da pena é amplamente aceita. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, ao constituir advogado e se manifestar no processo, a parte demonstra ciência inequívoca da execução. STJ — AgInt no REsp 2009649 — Publicado em 15/08/2024 O STJ reitera o entendimento de que o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação, pois a finalidade do ato — cientificar a parte de modo inequívoco sobre a demanda — é atingida. STJ — AgInt no AREsp 1938650 — Publicado em 16/12/2022 Neste julgado, a Quarta Turma do STJ consolidou que o comparecimento espontâneo, que ocorre com a juntada de procuração com poderes para receber intimações, é suficiente para suprir a ausência de intimação formal, não havendo vício a ser declarado. 8.2. Expedição de mandado de prisão em regime semiaberto por não localização Também é pacífico o entendimento de que, fixado o regime semiaberto e não sendo o condenado localizado para dar início ao cumprimento da pena, é legítima a expedição de mandado de prisão. A medida é necessária para garantir a efetividade da execução penal. STJ — RHC 22725 — Publicado em 04/10/2013 A Sexta Turma do STJ decidiu que, se o réu não for encontrado para ser intimado e houver certificação de que ele está em local incerto e não sabido, a expedição de mandado de prisão para cumprimento em regime semiaberto não configura constrangimento ilegal, sendo uma medida necessária para o início da execução. STJ — AgRg no HC 820953 — Publicado em 30/08/2023 Embora trate de pena restritiva de direitos, a lógica é a mesma. O STJ afirma que é ônus do apenado manter seu endereço atualizado e, caso não o faça, frustrando o início da execução, a reconversão da pena e a expedição de mandado de prisão são medidas cabíveis. 8.3. Pedido de transferência não suspende a execução penal O pedido de transferência do local de cumprimento da pena é um incidente da execução e, como regra, não tem o poder de suspender automaticamente a execução ou o mandado de prisão já expedido. A análise do pedido depende de consulta ao juízo de destino e da existência de vaga. STJ — RCD no HC 904065 — Publicado em 16/08/2024 O STJ afirma que a transferência do detento para cumprir pena próximo ao seu meio social/familiar não é um direito absoluto, dependendo de vaga e de análise do caso concreto. A decisão destaca que o pedido de transferência não impede a manutenção de medidas como a sustação do regime por falta grave, o que, por analogia, reforça que o pedido não suspende os atos executórios em andamento. 9 – CONCLUSÃO Diante do exposto, as informações prestadas podem ser assim sintetizadas:
Situação atual: Processo de execução penal saneado, aguardando retorno de Carta Precatória sobre disponibilidade de vaga em Contagem/MG. Mandado de prisão válido e ativo.
Regime: Semiaberto (fixado em sentença e mantido em apelação)
Pena: 5 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão
Tempo cumprido: 0 dias (em regime definitivo)
Intimação: Executado compareceu espontaneamente por advogado (dezembro/2025), comparecimento reconhecido judicialmente como válido para suprimento de intimação pessoal (decisão de 12/01/2026)
Decisão impugnada: Indeferimento de suspensão do mandado de prisão e de apresentação espontânea condicionada (12/01/2026), devidamente fundamentada na Resolução 451/CNJ, legislação aplicável e jurisprudência
Medidas em curso: Carta Precatória à Comarca de Contagem/MG (expedida em 13/01/2026) para consulta de vaga, demonstrando sensibilidade e abertura deste Juízo para eventual transferência
Posição deste Juízo: As decisões impugnadas encontram-se devidamente fundamentadas e em conformidade com a legislação aplicável (CPP, LEP, Resolução 451/CNJ) e com a jurisprudência dos tribunais superiores. Não se vislumbra, até o momento, constrangimento ilegal passível de correção pela via do Habeas Corpus, uma vez que:
O executado foi validamente intimado por comparecimento espontâneo;
O mandado de prisão foi regularmente expedido e é medida necessária e adequada ao regime semiaberto;
O pedido de transferência está sendo efetivamente analisado, com consulta já encaminhada;
As decisões respeitam os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade. Sendo essas as informações que tenho a prestar até o momento, apresento à Vossa Excelência os meus votos da mais alta estima e consideração.

(...)” Id. 33611150.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
33872636
).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da expedição e manutenção de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, ao argumento de ausência de intimação pessoal válida, inexistência de comportamento evasivo e desproporcionalidade da medida, pleiteando a suspensão da ordem constritiva ou, subsidiariamente, o direito de apresentação voluntária sem prévia prisão.

Razão não lhe assiste.

De início, cumpre distinguir a natureza do ato impugnado. O mandado de prisão não constitui medida cautelar, sujeita à demonstração dos requisitos do
periculum libertatis
(art. 312 do CPP), mas sim
ato de natureza executória
, decorrente de sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Sua finalidade é dar início ao cumprimento de uma sanção definitivamente imposta pelo Estado, sob o manto da coisa julgada.

A tese central da defesa, de que a ordem seria ilegal pela ausência de intimação pessoal válida, não se sustenta. Embora a diligência inicial para intimar o paciente tenha sido infrutífera, o próprio apenado, por meio de seus patronos,
compareceu espontaneamente aos autos da execução penal
. Tal ato, como bem pontuou o Juízo de origem, supre qualquer vício de comunicação processual, pois atinge a finalidade essencial do ato: a ciência inequívoca da existência da execução e da necessidade de seu cumprimento.

Ademais, é dever do sentenciado
manter seu endereço atualizado
perante o juízo. A mudança para outra unidade da federação sem prévia comunicação, como ocorreu no caso, não pode ser utilizada como subterfúgio para postergar indefinidamente o início da execução da pena. A frustração da intimação, nesse contexto, decorreu da própria desídia do demandante.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao afirmar que a não localização do condenado, que descumpre seu dever de informar o endereço, autoriza a adoção de medidas para garantir o cumprimento da pena, inclusive a expedição de mandado de prisão.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR O APENADO. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAR NOVO ENDEREÇO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável a expedição de ofícios ou a realização de diligências outras tendentes a descobrir o paradeiro do condenado, pois é sua obrigação comunicar a nova residência ao Juízo, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia, que é o seguimento do processo sem sua presença. 2. No caso, a decisão não é ilegal, porquanto está em consonância com o art. 181, § 1º, a, da LEP, que não faz referência à instauração de juízo de justificação, à semelhança do que ocorre no art. 118, § 2º, da LEP (regressão de regime em razão de falta grave, prática de novo crime ou falta de pagamento da multa cumulativamente imposta). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 761122 MG 2022/0241055-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

O regime semiaberto, por sua natureza, pressupõe o recolhimento do apenado em estabelecimento prisional adequado. Não é razoável condicionar o início da execução à conveniência do sentenciado ou aguardar indefinidamente sua apresentação voluntária, especialmente quando já ciente da ordem de prisão. A expedição do mandado, portanto, foi medida legítima e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial transitada em julgado, com amparo nos artigos 105 da Lei de Execução Penal e 669 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO Nº 0805228-53.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: JACKSON ANDRE BATISTA AQUINO

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAUJO AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAS

E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE ITAITUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REÚ MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME, DO ABERTO PARA O SEMIABERTO.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO A não localização do condenado para dar início ao cumprimento da pena autoriza a regressão cautelar do regime prisional aberto para o semiaberto, sem oitiva prévia do apenado e sua defesa, o que se exige apenas para a regressão definitiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Mª Edwiges Lobato.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08052285320238140000 14225365, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Por fim, o pedido subsidiário para assegurar a apresentação voluntária não obsta a validade do mandado de prisão. As questões relativas à segurança do paciente e seus vínculos familiares em Contagem/MG são pertinentes para a análise do pedido de
transferência da execução
, procedimento este que, segundo as informações, já está em andamento por iniciativa do próprio Juízo coator. Contudo, tais circunstâncias não conferem ao coacto o direito de permanecer em liberdade até que a transferência se efetive, revogando uma ordem de prisão legalmente expedida.

Não se vislumbra, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026